Tribunal: TJDFT
Processo: 0011358-84.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011358-84.2014.8.07.0006 RECORRENTE: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DERIVADOS DO INQUÉRITO POLICIAL. ADMISSIBILIDADE. STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, analisando a probabilidade da prática do delito, sem aprofundar questões de prova. 2. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão ao Conselho de Sentença. 3. Prevalece na jurisprudência do STJ que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. 4. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código Penal, sustentando que a sentença de pronúncia foi lastrada unicamente em elementos colhidos no inquérito policial, não podendo, por isso, prosperar. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo atendimento aos requisitos mínimos para a pronúncia do recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) A FASE DE PRONÚNCIA SE CARACTERIZA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia. 2. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a sentença de pronúncia, que configura juízo da admissibilidade da acusação, não demanda a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1559749/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012